Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-38.2021.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004051-38.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON SEBASTIÃO PEREIRA DO PRADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA - CPF: 069.141.551-00 (APELANTE), VALDINEI SANTOS DA SILVA (APELANTE), ROBERTO BATISTA (ASSISTENTE), JOCILMA BENEDITA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.611-86 (ASSISTENTE), GONCALINA CATARINA MORAES GOMES DE ARRUDA - CPF: 582.025.361-20 (VÍTIMA), JOSÉ MARIA GOMES DE ARRUDA (VÍTIMA), CLEITON SEBASTIÃO PEREIRA DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA, VALDINEI SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE INVESTIGATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ausentes provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004051-38.2021.8.11.0028

APELANTE: GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA, VALDINEI SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou procedente a denúncia para condenar:

-
Gabriel Júnior Nunes Nogueira
pela prática do crime do artigo 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, e do delito do artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Valdinei Santos da Silva
pela prática do delito do artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 161079340).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição dos réus pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de provas a corroborar o reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente na fase investigativa.

Caso mantida a condenação, requer o decote da causa de aumento da restrição de liberdade e o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, ante a não localização do armamento e ausência de perícia (Id.: 161079362).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 161079378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação para absolver os réus do crime de roubo majorado por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Manifesta-se para que seja retificado o erro material constante na parte dispositiva da sentença quanto à conduta praticada pelo réu Gabriel, condenado pelo crime do artigo 307 do Código Penal e, assim, no ponto que se lê: ‘uso de documento falso’, leia-se: ‘falsa identidade’.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA, VALDINEI SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 8 de dezembro de 2021, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo.

Ao chegaram ao local, a vítima Gonçalina Catarina Moraes Gomes de Arruda contou que
“
foi até os fundos da sua residência verificar o motivo pelo qual seu cachorro latia muito, momento em que deparou-se com 04 (quatro) suspeitos munidos de arma de fogo, os quais anunciaram o assalto. Nesse ínterim, um dos increpados rendeu a vítima, enquanto os demais vasculharam o local”
.

Apurou-se que, na delegacia, a vítima José Maria Gomes de Arruda relatou que 4 (quatro) indivíduos entraram em sua residência e o renderam, juntamente com sua esposa, amarrando-os com fios de conexão, amordaçando-os e ameaçando-os de morte, durante toda a empreitada criminosa.

Consta que, os denunciados entraram na residência com o rosto descoberto, porém, durante a ação delituosa,
“um deles tapou o rosto com uma máscara descartável e outro se enrolou em uma camisa”
.

Na sequência,
“
um dos denunciados ordenou que a vítima José realizasse um PIX. Porém, como estava muito nervoso, José não se recordou da senha, de maneira que o seu aparelho celular foi subtraído pelos denunciados, além de dinheiro e o cartão bancário”
.

Avulta também que
“
os denunciados subtraíram para si diversos objetos, entre estes o veículo das vítimas (Renalt Oroch de cor cinza e placas RAT1G58), além de uma arma de fogo registrada em nome da vítima José, com munições de calibre 22, com o registro e com 44 (quarenta e quatro) munições”.

Ressai que, diante das informações colhidas pelas vítimas, a equipe policial rastreou o celular da vítima,
“
que direcionou a localização próxima à saída da cidade. Após, a equipe policial deslocou-se até o local e avistou o veículo Renalt Oroch de cor cinza e placas RAT1G58 abandonado. Logo, a equipe policial encontrou a residência do denunciado Gabriel, com as características fornecidas pelas vítimas. Ao ser indagado sobre seu nome, Gabriel passou o nome de Bruno Nunes Nogueira, sendo que ao fazer a checagem, não coincidiu com a data de nascimento, e assim o nome e identificação foi corretamente revelado. Posteriormente, as vítimas reconheceram o denunciado GABRIEL como um dos autores do crime, o qual estava portando uma arma de fogo. Assim, GABRIEL foi conduzido e preso em flagrante delito, sendo que na unidade policial apontou os denunciados CLEITON e VALDINEI como sendo os coautores do crime”
.

Razão pela qual
Gabriel Júnior Nogueira
foi denunciado pelos crimes do artigo
307 e artigo 157, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do Código Penal;
Valdinei Santos da Silva
e
Cleiton Sebastião Pereira do Prado da Silva
pelo delito do artigo 157, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 7-1-2022.

Foi declarada a extinção da punibilidade de Cleiton Sebastião Pereira do Prado em razão de seu falecimento (Id.: 161079242).

A sentença foi prolatada em 30-11-2022.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objetos e termo de avaliação indireta.

A autoria delitiva diversamente não restou comprovada.

O policial militar
Roberto Batista
, na delegacia, relatou que a guarnição policial recebeu informações acerca de um roubo em uma residência localizada próximo a ‘Ruralista’. Ao chegarem ao local, as vítimas estavam do lado de fora da residência, bastante nervosas. E, em entrevista, uma das vítimas relatou que, durante a noite, escutaram o latido do cachorro no quintal e, ao abrir a porta, foi rendida por 4 (quatro) suspeitos, sendo que um deles estava armado com um revólver.

Disse que as vítimas contaram que os indivíduos vasculharam a casa a procura de dinheiro e, nesse compasso, amarraram as vítimas, com panos na boca.

Falou que as vítimas narraram que,
“
quando acharam munição de calibre 22, passaram questionar sobre arma, a vítima indicou o lugar e eles encontraram um revolver taurus calibre 22, registrado, cujo a documentação foi roubada junto com arma, um celular e documentos pessoais, cartões bancários e outros objetos, também um veículo, caminhonete Renault”
.

Contou que, de posse das características dos suspeitos, rastrearam o celular da vítima, indicando estar em uma rua próximo à saída da cidade e, ao deslocaram até o local, avistaram um veículo Renault Oroch, placa RAT1G58, com a chave no contato.
“indicando que foi abandonado as presas”
.

Declarou que o sinal do rastreador levou a um terreno com mato alto, mas
“até pulamos muro para tentar localizar o aparelho, mas devido a noite escura e muita sujeira no quintal baldio não obtivemos êxito, mas saímos nos fundos de uma casa, frequentada por pessoas suspeitas, batemos na porta, sendo autorizado pela Jocilma, que disse ser a dona casa, entramos, ali encontramos o suspeito com as características físicas semelhantes dos suspeitos do roubo, sendo indagado o nome dele, inicialmente informou nome falso (Bruno Nunes Nogueira), mas ao fazer checagem, além de não bater a data de nascimento, ele demostrava nervosismo, logo entrou em contradição e admitiu ter tentado usar nome falso para despistar, assim providenciamos uma foto dele, que foi enviada ao plantão desta delegacia,
sendo acionada a vitima José Maria, que visualizou várias fotos e reconheceu Gabriel Junior, como um dos infratores que participou do roubo em sua casa, ademais no quintal da residência de Jocilma
, encontramos uma caixa vazia de munição calibre 22, objeto que também foi reconhecido pela vitima, como subtraído de sua casa no roubo; diante das evidencias, indagamos Jocilma, a contar o que sabia, ela narrou aos policiais que durante a tarde, na casa realmente veio uns amigo deles, não citou nomes, em um gol preto, e chamaram Gabriel para participar desse roubo, e que ela não sabia de mais nada (...)”
(Id.: 161079166).

Depoimento confirmado pelo policial
Marlon Kristyan Lara Rodrigues
(Id.: 161079167).

Na fase judicial, reafirmou o depoimento prestado na delegacia, relatando que se lembra dos fatos (...)
“
Policial:
(...) Mas relatou pra nós as características do suspeito né, e nós vamos fazer ronda atrás, logo em seguida conseguimos localizar o veículo próximo ali a Porto Alegre, o bairro Porto Alegre, a estrada rua Porto Alegre ali
que dava fundo na casa desse
(inaudível) né, ‘deslocamo’ até a residência dele aí né, onde foi encontrado.
Juíza:
De quem?
Policial:
Do suspeito.
Juíza:
Qual dos dois?
Policial:
Do branquinho aqui. Foi localizado a caixa de munição né, a caixa de munição já na área do quintal dele, no quintal. E esse outro suspeito tava deitado, a mãe desse outro suspeito aí abriu a porta pra nós, e o outro suspeito tava deitado na cama (...) só que ele nos disse, esse Branquinho, tinha vindo junto com outro pessoal, do outro, um gol, tinha ido embora com outro pessoal do carro, (inaudível), residência.
Juíza:
Certo. E o que foi encontrado lá na casa?
Policial:
A caixa de munição, calibre 22, e as munições.
Juíza:
E o carro estava na frente da casa?
Policial:
E o carro no fundo, no quintal no fundo.
Juíza:
Estava no fundo, né, doutor Jorge;
Promotor:
Sem perguntas.
Juíza:
Doutora Clarissa.
Defensora:
Boa tarde, policial.
Policial:
Boa tarde.
Defensora:
É, essa residência onde esses bens foram encontrados pertence a quem?
Policial:
A mãe desse branquinho, desse branquinho que está na minha frente, na frente da Câmera.
Defensora:
Entendi.
Os 2 que estão presentes aqui na frente do senhor, estavam no momento que o senhor fez essa abordagem nessa residência ou não
?
Policial:

Não, somente o tatuado, o tatuado
.
Defensora:

Só o do lado de cá
.
Policial:
Sim.
Defensora:
(...) o do lado de lá, não estava?
Policial:
Não na hora não.
Defensora:

Quem mais estava presente nessa abordagem
?
Policial:

A mãe, a mãe desse rapaz aqui, que é namorada, mulher, desse tatuado
.
Defensora:

Certo, e o que ele falou pro senhor, ele chegou a falar alguma coisa pro senhor no dia
?
Policial:

Sim, ele falou para mim que esse Branquinho tinha chegado lá de repente, às pressas e entrado dentro de um veículo preto, entendeu, com outro cara que vieram de Cuiabá
.
Defensora:
Entendi, entendi. E o senhor chegou a conversar com a dona da casa?
Policial:
Sim, a mãe dele ‘conversamo’.
Defensora:
E o que ela falou pro senhor.
Policial:

Ela relatou a mesma coisa. Que esse veículo já tinha vindo outro dia tinha chamado esse branquinho pra fazer a fita né, que eles falam fazer a fita, e ela falou para ele não se envolver com isso, que não sei o que, é mesma situação
.
Defensora:
O Senhor chegou de conversar com as vítimas?
Policial:
Com a vítima, sim Senhora, estava bastante nervosa.
Defensora:
Assustadas,
o senhor sabe se elas fizeram reconhecimento pessoal
?
Policial:
Fizeram o quê?
Defensora:
Reconhecimento pessoal, se reconheceram os Suspeitos?
Policial:

Não, não lembro se reconheceram não
.
Defensora:
O Senhor, já conhecia os 2 em outras ocorrências ou nunca tinha visto antes?
Policial:
O Branquinho aqui eu conheço, já vi várias ocorrências. Esse outro chegou (inadiável) de Cuiabá”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 161079340).

A vítima
José Maria Gomes de Arruda
, na fase investigativa, afiançou que 4 (quatro) indivíduos entraram em sua residência, armados, inicialmente, de ‘cara limpa’, e somente depois, um deles enrolou uma camiseta no rosto, e o outro colocou uma máscara descartável.

Afirmou que, mesmo sendo idosos, foram amarrados, nos pés e mãos, com fios de extensão de energia, amordaçados e, ainda, no decorrer da ação delituosa, os indivíduos colocaram tufos de panos em suas bocas e os ameaçaram de morte.

Assegurou que
“a ação dos infratores na casa durou cerca de uns 30 minutos, no decorrer da ação "tocaram terror", pois a todo momento renovavam as ameaças de matar s vitimas, ora apontando armas em sua direção, querendo coisas de valor e dinheiro, quando encontraram munições de calibre 22, os obrigaram mostrar onde estava a arma um revolver Taurus cano longo, calibre 22(registrado), cujo registro também foi levado, pois estava na carteira e 44 munições do mesmo calibre, que roubaram e ao sair levaram também as carteiras da vitimas, e seu veículo RENAULT OROCH CINZA, placa RAT1G58”
.

Disse que, quando os indivíduos foram embora, ele conseguiu se soltar e soltar sua esposa e, procuraram ajuda no vizinho, que acionou a guarnição policial. Os policiais, após diligências, informaram que tinham localizado um dos suspeitos e, na delegacia, mostraram várias fotográficas, sendo que reconheceu Gabriel Júnior Nunes Nogueira, como sendo um dos indivíduos que cometera a prática delitiva, dizendo que o reconhecia ‘sem sombra de dúvidas’, pois quando abriu a porta dos fundos de sua casa, foi surpreendido por ele, de posse de uma arma de fogo, na companhia de mais 3 (três) suspeitos (Id.: 161079168).

A vítima
Gonçalina Catarina Moraes Gomes de Arruda
, na fase pré-processual, ratificou o depoimento prestado pelo seu José Maria, dizendo que seu esposo, ao retornar da delegacia, dissera que, ao realizar o reconhecimento fotográfico, reconheceu Gabriel Júnior Nunes Nogueira, como um dos indivíduos que invadiu sua residência e cometeu o crime de roubo, declarando, inclusive, que ele era um dos mais violentos, quem dava ordens aos outros indivíduos e também foi ele quem
“amarrou as vitimas, sendo que apesar que quando entraram na casa, segundo José Maria, eles estavam de "cara limpa", quando aproximou da Declarante os amarrou estava de máscara destas descartável que cobre pouco, o rosto, por isso lembra das feições dele e inclusive da barbinha rala que aparecia nas laterai
s
”
(Id.: 161079172).

As vítimas não foram ouvidas na fase judicial.

Jocilma Benedita dos Santos
, na delegacia, disse que, há 2 (dois) meses, mora com Gabriel Júnior Nunes Nogueira e que, na data dos fatos, ele estava em casa com ela e foram dormir por volta das 22h00min. E, passadas 2 (duas) horas,
“a Policia Militar ali chegou batendo na porta; momento que Gabriel estava deitado só de cuecas, os Policiais o acusaram de participação em roubo acontecido momentos antes, devido o rastreador do celular da vitima indicar e também o veículo roubado, uma Caminhonete, ter sido encontrado próximo a sua casa, ademais uma caixinha de munições foi encontrada em seu quintal, detalhes estes que a Declarante não sabe explicar”
.

Narrou que
“os policiais perguntaram a ambos sobre o roubo, se alguém tinha passado por ali (...) respondeu que de fato uns caras de um Gol Branco, ‘passou’ por ali, embora diz que não viu, se eles conversaram com Gabriel, diz que só viu o carro passando devagar por ali”
(Id.: 161079175).

Gabriel Júnior Nunes Nogueira
, na fase investigativa, afirmou não ter relação com os fatos ele imputados,
“mas tem conhecimento que os autores do roubo, são 03 rapazes de Várzea Grande/MT, cujos nomes não quer declarar, informa que eles vieram num Sandero Preto, e juntou-se a ele o popular Pipipa filho da Jocilma, que é um rapaz jovem, mesma altura do interrogado, só que cor clara, olhos verdes, acredita que depois do roubo novamente passaram por lá e jogaram o celular da vitima ali perto, e certamente deixaram cair a caixinha vazia de munições, a qual foi encontrada pela policia; Que o Interrogado por sua vez afirma não ter saído de casa de Jocilma, durante a noite ficou dormindo, até a chegada da Policia, que afirmou ter chegado até ali , seguindo sinais do rastreador do celular da vitima”
.

Contou que assumiu inicialmente
“ter mentido seu nome para os Policiais, na abordagem disse chamar Bruno Nunes Nogueira, que é seu irmão agiu assim por achar que havia Mandados de Prisão em aberto”
.

Inquirido como foi reconhecido pela vítima, respondeu que
“um dos rapazes de Várzea Grande, o Cleiton de tal, tem as mesmas características físicas do interrogado, inclusive a mesma altura e barbinha rala (tipo cavanhaque), algo que todos eles tem, menos o Pipipa, ele é o mais diferente”
(Id.: 161079177).

Essas são as provas colhidas nos autos.

A autoria delitiva está baseada somente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pela vítima
José Maria Gomes de Arruda, que apontou Gabriel Júnior Nunes Nogueira como sendo um dos autores da prática de delitiva, conforme termo de reconhecimento fotográfico (Id.: 161079173).

No termo de reconhecimento lavrado consta que a vítima teria descrito ser
“rapaz moreno jovem, magro, moreno/pardo quase preto, altura média, com barbinha rala”
.

Embora na fase investigativa José Maria tenha reconhecido, por fotografia, Gabriel Júnior, as vítimas não foram ouvidas em juízo.

De outro lado, apesar de o policial Marlon Kristyan Lara Rodrigues ter dito que encontraram o veículo no bairro Porto Alegre, nos fundos da residência de Jocilma, onde Gabriel se encontrava, ela e o réu afirmaram que não saíram de casa durante toda a noite, até a chegada da policia.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
“as res furtiva não foram encontradas na posse dos acusados, sendo certo que o veículo foi localizado na circunscrição da casa de Jocilma; e a respeito da caixa de munições vazia, não ficou suficientemente demonstrado se encontrado ou não no quintal da propriedade de Jocilma”
.

Nesse aspecto, não se ignora que há indícios de que os apelantes cometeram o crime de roubo, pelo reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas, na delegacia.

Com efeito, em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Acerca da situação dos autos, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o Superior Tribunal de Justiça adotou a compreensão de que
“(...) reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probató
rio, produzido na fase judicial”
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021).

Portanto, ausentes provas judicializadas que apontem a autoria delitiva dos apelantes, inviável a manutenção da condenação prolatada.

No ponto, importante relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
(...)” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“(...) Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição” (TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Assim, ausentes provas judicializadas que apontem a autoria delitiva dos apelantes, inviável a manutenção da condenação prolatada, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, como assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o réu Gabriel Júnior Nunes Nogueira foi condenado pelo crime do artigo 307 do Código Penal. Assim, de ofício, corrija-se o dispositivo da sentença, no ponto que se lê: ‘uso de documento falso’, leia-se: ‘falsa identidade’.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Púbica para absolver Gabriel Júnior Nunes Nogueira e Valdinei Santos da Silva do crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DE OFÍCIO
, corrija-se o dispositivo da sentença, no ponto que se lê: ‘uso de documento falso’, leia-se: ‘falsa identidade’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023